Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITOS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a cobrança de faturas de água e esgoto referentes aos períodos discriminados em virtude da inadimplência da apelante, proprietária de unidade individualizada em condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os débitos cobrados estão prescritos, à luz do prazo prescricional decenal aplicado a tarifas de água e esgoto; (ii) determinar se a obrigação de pagamento pelo fornecimento de água possui natureza pessoal ou propter rem; (iii) verificar a existência de prova apta a afastar os débitos cobrados ou justificar a repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a cobrança de tarifas de água e esgoto é de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil e o entendimento consolidado no Tema 176 do STJ (REsp 1.117.903/RS), considerando a natureza de tarifa ou preço público. Não há prescrição em relação às faturas objeto da ação, ajuizada em 31/01/2024.
4. A obrigação de pagamento pelo fornecimento de água e esgoto tem natureza pessoal, vinculando-se ao titular do contrato e não ao imóvel. Tal entendimento decorre de jurisprudência pacífica do STJ, incluindo o precedente AgRg no AREsp 2.223/GO. Ausente solicitação de suspensão do serviço ou extinção do contrato, a desocupação do imóvel ou desligamento do hidrômetro não tem o efeito de tornar inexigíveis os valores originados do serviço disponibilizado.
5. A individualização dos hidrômetros foi deliberada em assembleias condominiais, com ampla comunicação e transparência. As deliberações vinculam todos os condôminos, que devem cumpri-las ou questioná-las oportunamente.
6. Não há direito à repetição do indébito, pois os valores cobrados correspondem aos serviços efetivamente prestados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205 e 206, §5o, I; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 1o e 11; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, DJe 04/06/2009 (Tema 176); STJ, AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe 25/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.223/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, DJe 02/02/2011.

(g)